Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716680-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOVAL MARQUES DE BRITO AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO DETRAN-DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lindoval Marques de Brito contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandao de Segurança n° 0716943-47.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: “I. Passo à análise do pedido liminar. O impetrante alega que seu direito líquido e certo de ter acesso ao certificado de licenciamento relativo ao ano de 2.020 foi violado pela autoridade coatora. Ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, o impetrante efetivou o pagamento, com atraso, das taxas de licenciamento relativos ao exercício de 2.020, o que motivou o DETRAN-DF a reter o certificado. Com a regularização dos pagamentos de taxas e impostos, não haveria mais motivos para retardar a emissão do certificado. Todavia, no presente caso, antes da análise da segurança, é conveniente ouvir a autoridade coatora, em informações, a fim de que se possa ter ciência e certeza dos motivos reais da retenção do licenciamento. A partir da motivação a ser exposta pela autoridade, será possível se há ilegalidade na omissão administrativa alegada pelo impetrante. Ademais, não há a alegada urgência ou risco de ineficácia da decisão final, capaz de justificar a liminar. É essencial que a autoridade coatora informe se o certificado de licenciamento está retido por inadimplemento de alguma taxa ou imposto ou por questões burocráticas do próprio orgão, sendo que neste último caso não há dúvida de que haveria violação ao direito líquido e certo do impetrante. Portanto, ante a ausência de urgência e, diante da necessidade de ouvir a autoridade coatora, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações em 10 dias. Dê-se ciência ao Detran-DF, para, se quiser, intervir no feito. Após, voltem conclusos para análise do pedido, mérito da segurança pretendida. Fica dispensa a notificação do MP em razão da natureza da medida. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2021 19:37:54.” Alega o Agravante, em suma, que não obteve a liberação do licenciamento anual de 2020 da sua motocicleta BMW/R1200 GS Adventure, placa PBF5730, Renavam 01151291878, ano fabricação/modelo 2018, cor preta, o que ensejou a apreensão pela Polícia Rodoviária Federal, às 9h14 do dia 20.5.2021, na BR 153, km 490. Sustenta que está com o IPVA, a taxa de licenciamento e o seguro obrigatório pagos, além de não haver débitos relacionados a tributos, encargos e multa de trânsito. Aduz que não teve acesso ao aplicativo do DETRAN-DF para conseguir o CRLV-e e formalizou reclamação junto à Ouvidoria, mas não obteve resposta mesmo após o esgotamento do prazo. Por fim, pede a tutela recursal antecipada para que seja emitido o CRLV de 2020 do seu veículo. Preparo comprovado – Id. 25907961. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, é possível a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça” (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09). No caso, pretende o Agravante a concessão de liminar para determinar à Autoridade coatora que expeça o licenciamento anual do seu veículo, pois não conseguiu obtê-lo via aplicativo e não obteve resposta da Ouvidoria a respeito. Na hipótese, analisando os documentos anexados aos autos principais não é possível, ao menos prima facie, verificar ilegalidade no ato praticado pela autoridade apontada como coatora, de modo que a argumentação esposada carece do necessário fumus boni iuris. De fato, assiste razão ao d. Magistrado a quo ao afirmar que não é possível apurar, no momento, violação ao direito líquido e certo do ora Agravante, por ser necessário averiguar se há algum entrave impeditivo da expedição do licenciamento do veículo. Conquanto não se despreze o fato de o veículo ter sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal e o Agravante estar impossibilitado de retirá-lo em razão da ausência do licenciamento, reputo necessário aguardar o contraditório em razão da natureza satisfativa do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora